Tribunal: CARF
Processo: 13971.910598/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.910598/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.176 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/08/2006
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em
vários outros processos conexos a este em função da natureza do pedido,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da
disponibilidade do crédito com a consequente homologação da compensação,
se existente crédito suficiente para tanto.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do pedido da contribuinte e, na parte conhecida, dar provimento ao mesmo para
reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito e afastar o óbice de
revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13971.910600/2009-99, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.910598/2009-58
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.176 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.910598/2009-58

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório
substancialmente o relatado no Acórdão no 1401-004.175, de 23 de janeiro de 2020, que lhe
serve de paradigma.
Trata-se de Despacho Decisório por meio do qual a Autoridade Administrativa da
Delegacia da Receita Federal do Brasil indeferiu o pedido de repetição de indébito e não
homologou declaração de compensação realizada pelo contribuinte. De acordo com o
PER/DCOMP o crédito pleiteado pela contribuinte seria decorrente de pagamento a maior ou
indevido de CSLL.
Todavia, a Autoridade Administrativa, ao exercer sua competência para examinar
a liquidez e certeza do crédito pleiteado, concluiu pela inexistência de crédito decorrente de
pagamento a maior ou indevido, tendo em vista a integral utilização para a quitação de
estimativa mensal. Desta forma, no Despacho Decisório, indeferiu o pedido de repetição de
indébito e não homologou as compensações realizadas pelo contribuinte.
Diante da resposta negativa, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual, em síntese, alegou que que teria apurado um saldo negativo de CSLL,
“crédito este oriundo das estimativas pagas no decorrer do ano calendário de 2007”.
Ou seja, trata-se de erro de fato na identificação do crédito passível de
restituição/compensação, em que a Contribuinte indicou como origem de seu direito um
pagamento indevido, quando na realidade tratar-se-ia de saldo negativo de CSLL.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo – DRJ/SPO, na
decisão ora combatida , indeferiu o recurso sob a alegação de que não se pode pretender alterar a
natureza do crédito em fase de julgamento. Alega, ainda, que “a retificação do PER/DCOMP só
é admitida quando se trata de corrigir meras inexatidões materiais de preenchimento ou de
digitação, desde a IN SRF no 600/2005 (art. 58), e em conformidade com o art. 78 da IN RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, DOU de 31.12.2008”.
A decisão da DRJ/SPO encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
[...]
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA MENSAL.
MODIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO PARA SALDO
NEGATIVO. NOVO PER/DCOMP.
A modificação da natureza jurídica do crédito não configura inexatidão material
(erro de preenchimento ou de digitação), mas, sim, erro no critério jurídico, de forma
que para alterá-la impõe-se cancelar o PER/DCOMP errado e apresentar outro com
a informação correta.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.176 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.910598/2009-58

Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
em que reitera os termos da defesa exordial, alegando, em síntese, que incidiu em erro de
preenchimento do PER/DCOMP em litígio e, avocando o princípio da verdade material para que,
com base nas provas juntadas aos Autos (DIPJ, DCTF etc), seu recurso seja julgado procedente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.175, de 23 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na
competência deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade
igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte
à análise de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da
Delegacia da Receita Federal do Brasil, derivava de pagamento a maior
ou indevido de estimativas de IRPJ.
Assim, vejo que o pedido de restituição decorrente do direito creditório
calcado em pagamento a maior ou indevido de CSLL foi corretamente
indeferido pela autoridade administrativa competente.
Também faz-se necessário dizer que não cabe às autoridades julgadoras a
competência para a realização de atos primários, como se vê na lição de
Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo
revisão] é que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi
adotada a separação entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos
de julgamento (Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência
para praticar os atos primários de que são exemplos o lançamento e o despacho
denegatório do pleito repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de
reapreciação daqueles atos primários, só podem os órgãos julgadores
administrativos prolatar decisões na esfera das quais anulam ou confirmam,
parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade revisão), e jamais
decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame). (MICHELS, Gilson
Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco, 2018. p 33.)
Conforme a doutrina acima referenciada, as autoridades julgadoras
são incompetentes para efetuar o exame inaugural da liquidez e
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.176 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.910598/2009-58

certeza de um crédito diverso, qual seja, de um crédito decorrente
de saldo negativo de CSLL.
Entretanto, no recurso voluntário o contribuinte formulou dois
pedidos. O primeiro, para que seja homologada a Declaração de
Compensação. No segundo, sucessivo, pede o retorno dos Autos à
RFB da jurisdição da Recorrente para que esta aprecie a Declaração
de Compensação transmitida, levando-se em conta tratar-se o
crédito de saldo negativo de CSLL, apurado no ano calendário de
2007.
Diante do que expusemos acima, o primeiro pedido ficaria prejudicado,
mais à frente voltaremos a ele.
Já em relação ao segundo pedido, para que se entenda tratar-se, na
verdade, de restituição de saldo negativo e não de pagamento a maior ou
indevido, adoto como razão de decidir a fundamentação contida no
Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Ilustre Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ,
porém, ao preencher a Per/DComp para declarar a compensação
informou como IRPJ Pago a Maior ou Indevidamente, gerando a não
homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém
erro material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu
direito de crédito, bem como levar ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, inclusive na própria DCOMP, o
entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar esse
equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL
AO CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das
hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário
Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos
o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato;
fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não
esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o
saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional –
PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.176 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.910598/2009-58

administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação –
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de
Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer
parte do requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir
instâncias de julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser
devidamente intimado para tanto, sejam apresentados documentos e estes
sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e
consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que
juntou documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao
seu direito, voto no sentido de se afastar o óbice de retificação da
Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido,
acerca da existência do crédito e da respectiva compensação, bem como
analisar a liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art. 170,
do CTN, retomando-se a partir de então o rito processual de praxe.
O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a
possibilidade de retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do
crédito objeto do PER/DCOMP, nos termos do Parecer Normativo Cosit
no 8, de 2014.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do
crédito, a autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar
o crédito decorrente de saldo negativo e passar à análise de liquidez e
certeza.
No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se
um passo a mais ao conhecer parcialmente o pedido da Contribuinte, tão-
somente para "afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada".
Reconhece-se, assim, o erro de fato que autoriza a autoridade
administrativa a realizar a revisão de ofício, nos termos do Parecer
COSIT já citado.
É relevante ressaltar que os órgãos julgadores, como asseverado
anteriormente, são incompetentes para realizar o ato administrativo
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.176 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.910598/2009-58

inaugural de revisão de ofício do PER/DCOMP do contribuinte com
vistas à análise de crédito diverso, qual seja, saldo negativo de CSLL.
Em relação ao primeiro pedido, para que se homologue as compensações
declaradas, a solução passa pelo seu não conhecimento, pois caberá à
Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Contribuinte as
tarefas de verificar a ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de
realizar o exame inaugural da liquidez e certeza do crédito pleiteado e, se
for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos ou
vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do pedido da
contribuinte e, na parte conhecida, dar provimento ao mesmo para
reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de
indébito, nos termos da fundamentação acima, e afastar o óbice de
revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo
retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência
e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do pedido da contribuinte e, na parte conhecida, dar provimento ao mesmo para reconhecer o
erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de
ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital